Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ACESSOS EM ENDEREÇO DE IP. PORTAS LÓGICAS DE ORIGEM DAS CONEXÕES. SIGILO DE DADOS DE TERCEIROS.

I – O fato de a requerente reconhecer que não possui informações acerca das portas lógicas de origem das conexões impede o fornecimento pela requerida dos registros específicos de usuários que acessaram a plataforma digital no período eleitoral da Associação.

II – A versão 4 dos IPs (IPv4) permite o acesso de até 60 assinantes no mesmo IP público, por isso é inadmissível o fornecimento dos registros completos do IP indicado pela requerente, sem a limitação das portas lógicas de origem das conexões, sob pena de quebra do sigilo de dados de terceiros que não possuem relação com os fatos narrados na inicial.

III – Apelação desprovida.